Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE ANTERIOR. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. TRADIÇÃO FICTA. NATUREZA JURÍDICA DA OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL. NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO GRATUITO POR PRAZO INDETERMINADO. COMODATO. CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE RETOMADA DO BEM. REPULSÃO DOS OCUPANTES. ESBULHO POSSESSÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ACESSÕES E BENFEITORIAS. INDIVIDUALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. CONCRETIZAÇÃO PELOS COMODATÁRIOS. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (CPC, ART. 373, I). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO COMODANTE. REQUISITO AUSENTE. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS COMODATÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito de posse sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Vereda Grande, Chácara 28, Lotes 10 e 11, Setor Habitacional Vereda Grande, Taguatinga/DF, CEP: 71.992-000. O autor alega ser o legítimo possuidor e ter firmado contrato de comodato verbal com a primeira ré, no ano de 2008, mas que ela se recusou a devolver voluntariamente o imóvel. Os réus afirmam que o imóvel lhes foi doado como presente de casamento pelo autor e sua mãe, e que realizou acessões e benfeitorias no imóvel.
2. O Juízo de origem entendeu restar provada a posse e o esbulho praticado pelos réus, razão pela qual julgou procedente em parte o pedido inicial, para reintegrar o autor de forma definitiva na posse do imóvel. Considerou, ainda, a posse de má-fé dos réus, mas determinou que o autor indenizasse os réus pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, sem direito de retenção. Nessa toada, julgou procedente em parte o pedido contraposto realizado pelos réus, para condenar o autor a pagar indenização em favor daqueles, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). 2.1 Irresignados, ambas as partes apresentaram recurso de apelação.
3. Comprovado que a parte autora detém a posse do imóvel e que, mediante concerto tácito, permitiu que a parte ré, ante o vínculo que anteriormente as envolvera, passasse a ocupá-lo, resta aperfeiçoado o comodato, legitimando que, já não lhe convindo a perduração do liame, o comodante denuncie o contrato e exija a restituição da área, resultando que, resistindo a retomada do bem, os comodatários transmudam-se como esbulhadores, legitimando a concessão de tutela possessória em seu desfavor por se aperfeiçoarem os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
4. Postulando os comodatários, assimilando a natureza do vínculo que mantiveram com o titular do imóvel e estabeleceram com a coisa, indenização, em caráter subsidiário, das acessões e benfeitorias que teriam inserido no imóvel que lhes fora emprestado, compete-lhes individualizar as benfeitorias que teriam agregado e comprovar que efetivamente incrementaram a casa, cuja posse direta lhes fora consentida, pois fatos constitutivos do direito vindicado, emergindo da inexistência de prova apta a lastrear o ventilado a rejeição do pedido por ausência de lastro material subjacente (CPC, art. 373, I).
5. Os comodatários estão obrigados a conservar a coisa emprestada e restituí-la ao termo do comodato no estado em que lhes fora transmitida, não os assistindo direito a indenização por acessões agregadas ao imóvel se voltadas à conservação ou em razão do uso e gozo da coisa emprestada, assistindo-lhes, em contrapartida, direito à indenização das benfeitorias agregadas ao imóvel desde que comprovado o prévio assentimento do comodante, ainda que de natureza voluptuária, pois agregaria valor à coisa, devendo ser compensada como forma de ser preservado o equilíbrio da relação obrigacional (CC, arts. 584, 884 e 1.255 do CC).
6. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação dos réus conhecida e não provida.